Tribunal: TJDFT
Processo: 0712108-82.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-05-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0712108-82.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: EDIVANIA DA COSTA LIMA DE ALMEIDA AGRAVADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS D E C I S Ã O ID 34929085. Defiro o pedido. Expeça-se, com urgência, ofício ao agravado para que tome conhecimento e cumpra o que foi determinado na decisão de ID 34593539. Publique-se. Intime-se. Brasília, D.F., 4 de maio de 2022 Desembargador ESDRAS NEVES Relator